Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA SCHMIDT - CPF: 387.263.780-00 (AGRAVANTE), CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA - CNPJ: 31.912.392/0001-99 (AGRAVADO), ADRIANE DA SILVA TOMELERO - CPF: 715.846.330-34 (AGRAVADO), MARILUSA TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 354.752.850-04 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000765-39.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS SOCIAIS
- PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR E INTIMAÇÃO PARA QUE REQUERIDOS REALIZEM PURGAÇÃO DA MORA – INADMISSIBILIDADE – CONTRATO QUE DISPÕE DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA (FIANÇA) – NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI No 8.245/91 – AÇÃO DE REVISÃO DOS LOCATÍCIOS - ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE FORA DEFERIDO O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALUGUERES EM 50% DO VALOR CONTRATADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato de locação é garantido por fiança válida, nos termos do que dispõe o artigo 37, inciso II, da Lei de Locações e, ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil não há que se falar em despejo liminar.

Caso específico em que em decisão de revisão do mesmo contrato objeto da presente ação de despejo, foi deferido, em sede de agravo de instrumento, o pedido dos requeridos para redução dos alugueres em 50% do valor pactuado, por força da pandemia decorrente do COVID -19, não há como determinar, em sede da presente ação de despejo, a intimação dos locatários, de purgação da mora dos alugueres e seus consectários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000765-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA SCHMIDT

AGRAVADO: CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA, ADRIANE DA SILVA TOMELERO, MARILUSA TERESINHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, interposto por
MARIA SCHMIDT
, contra decisão que na Ação de Despejo de Imóvel Não Residencial com Pedido de Tutela de Evidência em Caráter Liminar no 1005646-55.2020.8.110045, indeferiu pedido de tutela de urgência, para que os agravados efetuem no prazo de 15 (quinze) dias, purgação da mora, mediante o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, incluso principal e acessórios, ou provar que já o fizeram, sob pena de despejo do imóvel urbano não residencial.

Reclama o desacerto da decisão, porque não existe garantia para a locação, nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, o que permite a concessão da ordem vindicada.

Afirma que que a morosidade lhe causa prejuízos, porque os alugueres constituem sua fonte de renda.

Postula o provimento do
recurso para reformar a decisão agravada, a fim de intimar os Agravados a purgarem a mora, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, incluso principal e acessórios, ou provar que já o fizeram, sob pena de despejo do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Sebastião Barbosa Farias (id 73316495).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (Id 77595973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000765-39.2021.8.11.0000

VOTO

Busca a agravante
Maria Schmidt
, a antecipação de tutela a fim de determinar aos agravados, requeridos na ação de despejo, Centro De Eventos Festejando Ltda, Adriane da Silva Tomelero e Marilusa Teresinha dos Santos, realizem a purgação da mora, no prazo de quinze dias, por meio de o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, incluso principal e acessórios, ou provar que já o fizeram, sob pena de despejo do imóvel urbano não residencial.

No caso em exame, foi indeferida a liminar de despejo pela inadimplência dos locatícios, porquanto o contrato firmado entre as partes prevê garantida locatícia na modalidade fiança (artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91).

No caso em exame, as partes firmaram contrato de locação do imóvel não residencial, denominado Chácara no 5, Parte A e B, do Lote 43-A, do Setor 13, com 20.000m2, com prazo de vigência de três anos a se iniciar em 07.06.2019 e término em 07.06.2022 (cláusula terceira).

Pela locação do imóvel comercial, nos seis primeiros meses ajustaram o valor mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a partir do sétimo mês, R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) até o fim do contrato, com garantia prestada na modalidade fiança (id 73194983 - Pág. 8).

O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/09, admite a concessão de liminar para desocupação de imóvel, em ação de despejo que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma Lei, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Como já ressaltado, é incontroverso que o contrato está
garantido por fiança prestada por Marilusa Terezinha Feil
(
73194983 - Pág. 9)
, além de que não se visualiza violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da norma restritiva da liminar de despejo.

Dessa forma, não preenchidos os requisitos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, o indeferimento da liminar de desocupação do imóvel era mesmo a medida que se impunha.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Pedido de despejo liminar – Inadmissibilidade – Contrato que dispõe de garantia fidejussória (fiança) – Não atendimento do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Inexistência dos requisitos necessários à aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil – Medida potencialmente irreversível – Falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada – Contrato garantido por fiança válida, nos termos do que dispõe o artigo 37, inciso II, da Lei de Locações e, ausentes quaisquer elementos autorizadores da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil não há que se falar em despejo liminar, por expressa contrariedade da solução à legislação aplicável – Denúncia vazia – Impossibilidade de concessão do pedido liminar – Ação de despejo ajuizada anteriormente a notificação – Descumprimento de cumprimento legal – Inteligência do artigo 57, da Lei no 8.245/91 – Decisões mantidas – Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012124-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021) (grifei)

Por fim, é verdade que se admite, subsidiariamente à revisão de despejo liminar consoante o artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse caso, entretanto, é indispensável que se demonstre, de forma segura, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, que na hipótese dos autos não se encontram presentes.

Sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito invocado, pela agravante, caso em que é necessária maior dilação probatória para averiguação dos fatos apontados, notadamente acerca da suposta intenção de sublocar o imóvel, noticia veiculada no id
73194984 – Pág.11, inclusive porquê sequer foi objeto de apreciação na decisão agravada.

Em que pesem as fotos anexadas pela agravante, que dão conta do suposto interesse dos agravados em “passar o ponto”, efetivamente não se tem notícia, pelo menos por ora, de que o imóvel seja objeto de sublocação, circunstância que afasta a tese de eventual abuso de direito por parte dos locatários para além do alegado não pagamento dos alugueres e encargos.

Atenta-se que é ao locatário não é lícito usufruir do imóvel locado sem a contrapartida, contudo, não é razoável ignorar normas aplicáveis à espécie.

O despejo liminar somente pode ocorrer por força do artigo 50, § 1o, da Lei de Locações, por descumprimento das obrigações previstas no contrato de locação, ou, subsidiariamente, por força do que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, por fundamento diverso do descumprimento das obrigações contratuais assumidas.

A falta de pagamento, por si só, é questão exclusivamente patrimonial que sob essa ótica deve ser analisada, caso em que o despejo liminar em tal motivo, precisa preencher os requisitos da Lei 8.245/91 Artigo 59, § 1o.

Por derradeiro, merece destaque o fato de que não prospera o pedido para que sejam intimados os agravados a purgarem a mora no prazo de quinze dias, mediante depósito judicial da totalidade dos valores devidos, porquanto no
RAI no1000674-46.2021,
ajuizado pelos aqui agravados, tirado de decisão proferida na Ação de Revisão de Contrato de Aluguel
do mesmo imóvel objeto da presente ação de despejo, foi provido parcialmente o recurso para
autorizar a redução dos locatícios em 50% do valor contratado entre as partes, a partir da prolação desta decisão (06-05-2021).

Deste modo, uma vez garantido o contrato por fiança válida, nos termos do que dispõe a lei de regência (Artigo 37, inciso II, da Lei no 8.245/91) e por força do acórdão proferido no RAI no1000674-46.2021, que autorizou o depósito dos locatícios em 50% do valor contratado, conclui-se pela ausência dos elementos autorizadores da aplicação subsidiária do disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, pelo que não há se falar em despejo liminar.

Posto isso,
nega-se provimento interposto por Maria Schmidt, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021